Tribunal: STM
Processo: 7000742-15.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CPM. PRESENÇA DO ELEMENTO
SUBJETIVO DOLOSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTINUIDADE
DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 70, INCISO II, DO
CPM. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. REJEIÇÃO DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O réu violou o tipo penal do art. 298, caput, do CPM, ao se dirigir em elevado tom de voz aos
oficiais que guarneciam a missão castrense, com a intenção de humilhá-los e desprestigiá-los
perante a tropa, acarretando a diminuição de suas autoridades. A conduta desrespeitosa do
apelante, desmoralizando-os na frente de outros militares, é fato grave, a merecer a reprimenda
penal, sendo incabível somente a aplicação de sanção de cunho administrativo.
O dolo do acusado é bastante evidente dada a multiplicidade de atos atentatórios à hierarquia
de seus superiores: por diversas vezes buscou deprimir-lhes a autoridade, seja com a sistemática
recusa à obediência às suas ordens, seja por sua atitude debochada e suas frases sarcásticas.
Nesta esteira, não cabe sequer falar em incidência dos princípios da insignificância e da
subsidiariedade, como pleiteou a DPU. Assim, praticada a conduta proibida, resta configurada a
prática delitiva.
No tocante à continuidade delitiva é notória nos autos que diversas ofensas foram proferidas
pelo agente nas mesmas circunstâncias, no momento dos fatos.
Ainda, não há falar em bis in idem quanto à aplicabilidade da circunstância agravante destacada
pelo Juízo a quo no art. 70, inciso II, alínea l, do CPM (estando - o réu - de serviço), tendo em
vista que o militar desacatou seus superiores hierárquicos quando de serviço em função militar.
Ao fim, depreende-se que o recurso manejado não apresentou qualquer menção a normativa
constitucional de forma explícita ou implícita, quer na descrição fática, quer em seus
fundamentos, evidenciando a generalidade do pleito formulado pelo órgão defensivo quanto ao
prequestionamento, pelo que não foi analisado Recurso conhecido e desprovido.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000742-15.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DIEGO VINICIUS DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União, para manter íntegra
a sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Jutiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a72429a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N
o 7000742-15.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: DIEGO VINICIUS DO NASCIMENTO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CPM. PRESENÇA DO
ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 70, INCISO II, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO
GENÉRICO. REJEIÇÃO DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O réu violou o tipo penal do art. 298, caput, do CPM, ao se dirigir em elevado tom de
voz aos oficiais que guarneciam a missão castrense, com a intenção de humilhá-los e
desprestigiá-los perante a tropa, acarretando a diminuição de suas autoridades. A
conduta desrespeitosa do apelante, desmoralizando-os na frente de outros militares,
é fato grave, a merecer a reprimenda penal, sendo incabível somente a aplicação de
sanção de cunho administrativo.
O dolo do acusado é bastante evidente dada a multiplicidade de atos atentatórios à
hierarquia de seus superiores: por diversas vezes buscou deprimir-lhes a autoridade,
seja com a sistemática recusa à obediência às suas ordens, seja por sua atitude
debochada e suas frases sarcásticas.
Nesta esteira, não cabe sequer falar em incidência dos princípios da insignificância e
da subsidiariedade, como pleiteou a DPU. Assim, praticada a conduta proibida, resta
configurada a prática delitiva.
No tocante à continuidade delitiva é notória nos autos que diversas ofensas foram
proferidas pelo agente nas mesmas circunstâncias, no momento dos fatos.
Ainda, não há falar em bis in idem quanto à aplicabilidade da circunstância agravante
destacada pelo Juízo a quo no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM (estando - o réu - de
serviço), tendo em vista que o militar desacatou seus superiores hierárquicos quando
de serviço em função militar.
Ao fim, depreende-se que o recurso manejado não apresentou qualquer menção a
normativa constitucional de forma explícita ou implícita, quer na descrição fática,
quer em seus fundamentos, evidenciando a generalidade do pleito formulado pelo
órgão defensivo quanto ao prequestionamento, pelo que não foi analisado
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União, para manter íntegra a sentença a quo,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 25 de maio de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a72429a

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 4
a Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de
10/8/2020, que condenou, à unanimidade, o ex-Cb Aer DIEGO VINICIUS DO NASCIMENTO, como incurso
no art. 298, c/c o art. 70, inciso II, ambos do CPM, à pena unificada de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, no regime prisional inicialmente aberto, bem como o absolveu das
condutas previstas nos arts. 163 e 202 do CPM, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Consoante a Denúncia (evento 1 do apenso):
"(...) 1.Consta dos autos em epígrafe que, entre a noite de 15 de dezembro e a manhã de
16 de dezembro de 2018, no interior da Escola Preparatória de cadetes do Ar (EPCAR), o
então Cb DIEGO VINICIUS, ora denunciado, durante o serviço de motorista de ambulância
designada a prestar apoio à confraternização denominada Baile do Adeus, embriagou-se,
desacatou e recusou-se a obedecer ordem emanada de seus superiores, os oficiais
médicos 2º Ten MEINICKE e 2º Ten DIANA SALES, que também estavam de serviço de
apoio médico naquela ocasião, consoante escala (Evento 1, item 1, fls. 07/08 e 10/11;
22/23, item 2, fls.25/26; item 3, fls. 62/67; item 4, fls. 71/74; Evento14).
Primeiro fato delituoso (embriaguez em serviço)
2.Por volta das 21h15min de 15 de dezembro de 2018, a 2º Ten DIANA SALES, oficial
responsável pela equipe de saúde, realizou uma reunião com seus subordinados onde
ressaltou a proibição de consumo de bebida alcoólica, conforme determinação da TC
Jacqueline, durante a formatura do dia 13/12/2018.
3.Por sua vez, às 5h da manhã do dia seguinte (16/12/18), após a última ronda no salão
do baile, realizada pela 2º Ten DIANA SALES e pelo 2º Ten MEINICKE, estes oficiais
verificaram que não havia mais nenhum convidado no recinto, ocasião que a Ten DIANA
SALES comunicou o Cap KAVIGIAS o fim do serviço e relatou que dois componentes de
sua equipe apresentavam sinais de terem ingerido bebida alcoólica, o então Cb, ora
denunciado, e o 3º Sgt ALISSON, sendo certo que em relação a este sargento não foi
confirmada a embriaguez em serviço.
4. De fato, o denunciado foi visto, antes do término do serviço, por volta das 5h, com
sinais de embriaguez alcoólica, tais como incoordenação motora, hiperemia conjuntiva,
hálito etílico e verborreico. Esta situação foi presenciada pelos Tenentes Médicos DIANA
SALES e MEINICKE e a Ten Enfermeira Elisa.
Segundo e terceiro fatos delituosos
(recusa de obediência e desacato a superior - Ofendido: 2º Ten MEINICKE)
5. Na sequência, após o término da missão, foi realizada o recolhimento dos materiais e
equipamentos médicos para a ambulância. Nesse momento, o Cb DIEGO VINICIUS, por
iniciativa própria, ligou o giroflex da viatura, pegou o alto falante e começou a proferir
palavras incompreensíveis em alto som.
6. Diante disso, o 2º Ten MEINICKE, deu ordem ao graduado para cessar com essa
conduta, porém o denunciado não a cumpriu, e aos risos e com deboche, proferiu alguns
insultos à equipe médica e disse o seguinte ao 2º Ten MEINICKE: "está estressado
tenente." Tal fato foi presenciado pelos Tenentes Médicos DIANA SALES e MEINICKE e a
Ten Enfermeira Elisa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a72429a
Quarto e quinto fatos delituosos
(recusa de obediência e desacato a superior - Ofendidos: MEINICKE e DIANA SALES)
7. Na sequência, os Tenentes Médicos DIANA SALES e MEINICKE determinaram ao
denunciado que não conduzisse a ambulância. No entanto, em tom de deboche, o
graduado disse-lhes para "irem a pé ao hospital", assim como, recusou-se a entregar as
chaves da viatura, e começou a conduzir a ambulância.
8. Em seguida, quando chegaram em frente a Subseção de Fisioterapia, o Cb DIOGO
VINICIUS acelerou a viatura e gritou "vou puxar um cavalo de pau" e levou a mão direita
no freio de mão, porém não finalizou o ato.
9. Diante disso, novamente os mencionados oficiais médicos determinaram que o
graduado parasse a viatura, porém o mesmo prosseguiu conduzindo a ambulância e, ao
chegarem à frente do hospital, o denunciado parou o veículo e novamente em tom de
deboche e com voz alta disse ao 2º Ten MEINICKE: "pronto tenente, já parei a viatura,
está feliz?". Esses fatos foram presenciados pelos Tenentes Médicos DIANA SALES e
MEINICKE e a Ten Enfermeira Elisa.
10. Após a entrega do material a equipe foi dispensada e os Tenentes Médicos DIANA
SALES e MEINICKE, ora ofendidos, comunicaram o ocorrido aos superiores hierárquicos,
mediante Parte Especial (Evento 1, item 1, fls. 07/08, 10/11).
11. Ao serem inquiridos, os Tenentes Médicos DIANA SALES e MEINICKE, ora ofendidos,
confirmaram a ocorrência desses fatos (Evento 1, item 1, fls. 22/23; item 2, fls. 25/26;
item 3, fls. 62/67).
12. Por sua vez, ao ser interrogado, acompanhado de seu advogado constituído, o então
Cb DIEGO VINICIUS, ora denunciado, tentou justificar-se alegando que agiu dessa forma
em tom de brincadeira e que não tinha intenção de ofender e desobedecer às
determinações dos oficiais médicos (Evento 1, item 3, fls. 68/70 e item 4, fls. 71/74). (...)".
(Grifos nossos).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
- Certidões "negativas" (fls. 26/30 do apenso); e
- Folhas de alterações e cópias das escalas do acusado (fls. 138/230 do apenso).
A Denúncia foi recebida em 4/6/2019 (evento 1 do apenso).
O acusado foi devidamente citado e a DPU, em Defesa Prévia (evento 13 do apenso), pugnou pelo
benefício da assistência gratuita e pela produção de prova testemunhal e demais provas cabíveis.
Em 4/7/2019, conforme Termo de Audiência (evento 27 do apenso), foram realizadas, por meio de
gravação em sistema audiovisual, as oitivas dos ofendidos 2º Ten Med Gustavo Oliveira Meinicke e 2º Ten
Med Diana Sales Craveiro da Costa; a inquirição das testemunhas ministeriais 2º Ten Enf Ana Elisa
Saleme de Souza Lima e Sd Júnior da Silva Araújo (o último também requerido pela Defesa); e a inquirição
das testemunhas de defesa Ten Cel Med Jacqueline Leite Frade, 3º Sgt Enf Regina Celi de Oliveira
Campos e Sd Thalys Mateus Silva. De igual sorte, o Juízo a quo determinou a expedição de carta
precatória para a oitiva da testemunha de defesa 3º Sgt Alisson Bruno da Silva, por meio de
videoconferência, ato consubstanciado em 23/7/2019 (evento 48 do apenso) perante a Subseção
Judiciária da Justiça Federal de São Luís/MA.
Cientificado do direito constitucional de permanecer em silêncio, o denunciado foi interrogado em
22/8/2019, nos termos do art. 306 do CPPM (evento 64 do apenso). Na oportunidade, o Parquet Castrense
solicitou que fosse oficiado ao Esquadrão de Saúde de Barbacena, situado na EPCAR, para que remetesse
os possíveis atendimentos referentes à ingestão de bebidas alcoólicas no período das 22h do dia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a72429a
15/12/2018 até as 5h do dia 16/12/2018, por ocasião da realização do "Baile do Adeus".
Acorde informação do Hospital de Força Aérea do Galeão (Ofício nº 10/ES-BQ/14123, de fl. 259 do
apenso), após verificação nos livros de controle tanto da equipe de enfermagem quanto do médico de
plantão, feita pelo Adjunto da Seção Médica do Esquadrão de Saúde de Barbacena, não foram
encontrados relatos de atendimento médico referente à ingestão de bebida alcóolica no período pleiteado
pelo MPM.
Aberta a fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 78 do apenso). Por sua vez, a DPU, no
evento 82 do apenso, pugnou para que fosse oficiado novamente o Hospital de Força Aérea do Galeão, no
intuito de que informasse se houve atendimento médico em razão de ingestão de bebidas alcóolicas no
período supracitado, tendo em vista que, após contato telefônico, a equipe do hospital informou à Defesa
que a busca requerida pelo MPM, por equívoco, havia sido realizada como se o réu fosse paciente. Em
resposta, foi apresentado pela Organização Militar o único prontuário de atendimento por ingestão de
bebida alcóolica realizado na fatídica noite (evento 89 do apenso).
Consoante a Ata da 8ª Sessão (evento 97 do apenso), após Manifestação do MPM, o CPJ/Aer, à
unanimidade, ratificou todos os atos praticados monocraticamente pelo Juiz Federal da JMU.
Acorde o art. 428 do CPPM, as Alegações Escritas foram apresentadas pelo MPM em 9/12/2019 e pela DPU
em 17/12/2019 (eventos 107 e 110 do apenso). O membro do Parquet Milicien pugnou pela condenação
do acusado como incurso no art. 202, por uma vez, e nos arts. 163 e 298, por duas vezes, na forma do
art. 79, todos do CPM. O Órgão defensivo, a contrassenso, pleiteou a absolvição do agente por
inexistência e insuficiência de provas, ex vi do art. 439, alíneas 'c' e 'e', do CPPM. Subsidiariamente, em
caso de condenação, requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal em razão da ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e de agravantes, devendo o Juízo primevo, ao final, reconhecer os
bons antecedentes e a primariedade do acusado.
Em Sessão de Julgamento, de 20/2/2020, a Defensoria Pública da União provocou o Ministério Público
Militar acerca da propositura de Acordo de não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código
de Processo Penal, inserido pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019. No entanto, o Parquet castrense asseverou
que a lei do referido instituto jurídico despenalizador, expressamente, veda a sua aplicação na Justiça
Militar da União. Diante da negativa do Órgão ministerial em propor o ANPP, a Defesa manifestou-se pela
remessa do feito à Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Em vista do impasse, a Sessão foi convertida em
diligência e o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou vista à DPU para que apresentasse, no
prazo de 5 (cinco) dias, o pedido de remessa imediata dos autos à Procuradoria-Geral (evento 129 do
apenso).
Em 16/3/2020 (evento 132 do apenso), a DPU requereu a remessa dos autos à PGJM para apresentação
do ANPP.
Em Manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da JMU Dr. Edmar Jorge de Almeida, nos termos da
Deliberação da 488ª Sessão da Câmara de Coordenação e Revisão/MPM, publicada em 17/6/2020, a PGJM
entendeu pela não aplicação do ANPP e consequente prosseguimento da Ação Penal, sob o fundamento
do Enunciado nº 13 e da Resolução do Conselho Superior do MPM nº 109/2020 (evento 163 do apenso).
Em 5/8/2020 (evento 179 do apenso), o CPJ/Aer, após sustentações orais do MPM e da DPU, por
unanimidade, decidiu pela absolvição do acusado ex-Cb Aer DIEGO VINICIUS DO NASCIMENTO do crime
de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM), com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, e pela
absolvição do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM), com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM. Ainda, à unanimidade, o condenou pela prática do delito de desacato a superior (art. 298 do CPM),
fixando, por maioria de votos (4x1), a pena unificada de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade, ex vi do art. 527 do CPPM.
Intimado do Decisum, o MPM afiançou não possuir interesse recursal (evento 185 do apenso), pelo que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a72429a
transitou em julgado para a acusação em 25/8/2020 (evento 193 do apenso). Por sua vez, a DPU
protocolizou o Apelo em 26/8/2020 (evento 187 do apenso).
Em suas Razões (evento 1), a Defesa requereu a absolvição do acusado diante da atipicidade da conduta,
por ausência de dolo e pela incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, na hipótese de
manutenção da condenação, que fosse o acusado condenado apenas por um crime, tendo em vista a
inexistência da continuidade delitiva, devendo ser corrigida a dosimetria da pena para excluir a
exasperação do art. 71 do CP. Por derradeiro, prequestionou a matéria, com fulcro nos arts. 5º, XXXV, LIV
e LV, e 93, IX, da CF/88, para que, na remota hipótese da necessidade de interposição de recurso
extraordinário ao STF, este não faça juízo negativo de admissibilidade.
O Parquet Milicien, em Contrarrazões (evento 1), ratificou os termos de suas Alegações Escritas e
sustentou a necessidade de desprovimento do Apelo defensivo, de modo a manter a condenação imposta
na Sentença.
Por fim, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso
defensivo, apenas no tocante ao afastamento da agravante do art. 70, inciso II, alínea 'l", do CPM, tendo
em vista que no delito de desacato o réu deve estar no exercício de função pública, compondo, portanto,
elementar do crime, o que configuraria bis in idem a sua incidência na segunda fase da individualização
da pena.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 4
a Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 10/8/2020, que condenou,
à unanimidade, o ex-Cb Aer DIEGO VINICIUS DO NASCIMENTO, como incurso no art. 298, c/c o art. 70,
inciso II, ambos do CPM, à pena unificada de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, no regime prisional inicialmente aberto, bem como o absolveu das condutas previstas nos arts.
163 e 202 do CPM, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
apelar em liberdade.
Da análise exauriente dos autos, não assiste razão à DPU e à PGJM.

Ausência de dolo e Princípio da Insignificância.
Vislumbro que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, mediante os
depoimentos das testemunhas e as declarações do próprio acusado, conforme pontua o Parquet
castrense em suas Alegações Escritas, in litteris:
"(...) 2. Com efeito, narra a exordial acusatória que o ACUSADO, então Cabo da
Aeronáutica servindo na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), Unidade Militar
sediada no Município de Barbacena/MG, havia sido escalado como motorista da
ambulância que prestaria apoio à confraternização denominada Baile do Adeus, marcada
para as 22h de 15 de dezembro de 2018.
3. Um pouco antes do evento, por volta das 21h15min de 15 de dezembro de 2018, a 2º
Ten Med DIANA SALES, oficial responsável pela equipe de serviço de saúde, realizou uma
reunião com seus subordinados onde ressaltou a proibição de consumo de bebida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a72429a
alcoólica, conforme determinação da TC Med Jacqueline, durante a formatura do dia
13/12/2018.
4. Ocorre que, após o baile, por volta das 5h da manhã seguinte, enquanto o material
utilizado no atendimento médico era recolhido e levado para a ambulância pelos demais,
o ACUSADO, cuja ausência havia sido notada durante a madrugada, retornou ao posto de
serviço apresentando sinais de embriaguez alcoólica, tais como incoordenação motora,
hiperemia conjuntival, hálito etílico e verborreico.
5. Em seguida, por iniciativa própria, o RÉU ligou o giroflex da viatura, pegou o
alto-falante e proferiu palavras incompreensíveis em alto som. Por conta disso,
recebeu do 2º Ten Med GUSTAVO OLIVEIRA MEINICKE ordem para cessar tal
conduta, sem cumpri-la. Em seguida, com risos e deboches, disse ao seu
superior: "Está estressado, Tenente?".
6. Na sequência , o referido Oficial e a Ten Med DIANA SALES determinaram ao
ACUSADO que não conduzisse a ambulância e lhes entregasse a chave de
ignição. Mais uma vez, o Cb DIEGO VINÍCIUS não apenas desobedeceu à ordem
dada, como proferiu novo deboche ao dizer aos superiores para "irem a pé ao
hospital".
7 . Finalmente, no trajeto da ambulância até o ponto de destino da equipe
médica, o RÉU fez menção de executar a manobra conhecida como "cavalo de
pau" e, diante disso, novamente os Oficiais médicos determinaram-lhe que
parasse a viatura, o que não aconteceu.
8. O ACUSADO, então, prosseguiu na condução da ambulância. Chegando em
frente ao hospital, que era o local de destino da equipe, parou o veículo e, em
tom de deboche, disse ao 2º Ten Med MEINICKE: "Pronto, Tenente, já parei a
viatura. Está feliz?".
9. Após a devolução do material, a equipe foi dispensada, incluindo o ACUSADO, e, no dia
seguinte aos fatos, os Tenentes Médicos DIANA SALAES e MEINICKE comunicaram o
ocorrido aos superiores hierárquicos, mediante Parte Especial (Evento 1, Item 1, fls. 07/08
e 10/11)". (...). (Grifos nossos.)
Cumpre salientar que no curso do IPM, bem como da instrução criminal, os Tenentes Médicos, na
qualidade de ofendidos, confirmaram os termos da Parte e a ocorrência dos fatos (evento 1, Item 1, fls.
22/23; Item 2, fls. 25/26, Item 3, fls. 62/67, IPM, Autos Apensos).
O apelante, em interrogatório, negou que tenha ingerido bebida alcoólica durante o serviço, asseverando
que seu proceder se deu em tom de brincadeira, sem intenção de ofender ou desobedecer às
determinações dos oficiais médicos (Evento 1, Item 3, fls. 68/70; Item 4, fls. 71/74, IPM, Autos Apensos).
Além disso, consta do IPM a Parte s/nº apresentada pela 2º Ten Med DIANA SALES à Chefe da Seção
Médica, no dia 17/12/2018, e a Parte nº 2/SSCMED, formulada pelo 2º Ten Med MEINICKE ao Comandante
do Esquadrão de Saúde no mesmo dia (fls. 7/8 e 10/11, Item 1, Evento 1, IPM), em que os ofendidos
narram os fatos ocorridos durante o serviço de apoio médico, descrevendo a conduta inapropriada e
ilícita do agente (Evento 1, Item 1, fls. 7/8 e 10/11, IPM, Autos Apensos).
Neste conspecto, é fundamental observar que, na escala referente ao serviço de apoio para o Baile do
Adeus 2018, o recorrente foi designado como motorista da ambulância, bem como há a demonstração da
convocação de toda a equipe que participaria da missão, cada qual em seu posto e função (Evento 14,
Item 1, fl. 4, IPM, Autos Apensos).
As testemunhas de acusação e os ofendidos foram uníssonos em atestar os fatos narrados na Exordial
acusatória (eventos 28, 29, 30 e 52, do apenso). A 2º Ten Med DIANA SALES, ora ofendida, relatou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a72429a
sequencialmente os fatos, corroborando a descrição contida na peça vestibular (42s do vídeo 3 até 1min
do vídeo 4, ambos do evento 28, do apenso). Na mesma esteira, embora o réu tenha afirmado que seu
comportamento não passou de uma brincadeira, ele confessou que realizou todos os atos descritos pelos
oficiais e pelas testemunhas.
Ora, tais declarações demonstram, com a necessária clareza, a veracidade dos fatos narrados na
Denúncia. Do exarado, observa-se que o agente desobedeceu às ordens emanadas pelos seus superiores
hierárquicos, que asseguravam a ordem na missão do "baile do adeus" e atuavam conforme
determinação das normativas da Força Aérea Brasileira. E, mais, o acusado, exacerbando-se, procurou
deprimir-lhes a autoridade.
Com seu agir, o agente violou o tipo penal do art. 298, caput, do CPM. Comprovado o desprezo à
autoridade e à administração militar, o acervo probatório é apto a confirmar o decreto condenatório.
De igual sorte, irreparável a Sentença primeva no tocante à condenação do agente como incurso no art.
298 do CPM. In verbis:
"(...) Como se tratam de condutas praticadas verbalmente, a autoria e a materialidade
delitiva são analisadas em conjunto. O acusado confessou as condutas . No
interrogatório, disse que fez brincadeiras com as vítimas ao dizer para elas
"irem a pé", bem como ao perguntar ao Tenente Meinick se ele estava
estressado ou, após parar a viatura, indagar-lhe se estava feliz. A Tenente Elisa,
que estava na viatura, confirmou que o acusado proferiu tais frases. Desta forma, restam
comprovadas a autoria e a materialidade delitiva.
A tipicidade é a perfeita adequação de uma conduta a uma das normas previstas na
legislação criminal. Segundo o MPM, a conduta do acusado se adéqua ao previsto no
artigo 298 do CPM. A Defesa, por outro lado, argumenta que o acusado não teve o dolo
de desacatar seus superiores, dado que sua intenção era a de desabafar, brincar, reduzir
o estresse após um longo e cansativo serviço. Todavia, o que se conclui dos autos é
que a) o acusado e as vítimas não tinham intimidade entre si para a existência
das supostas "brincadeiras"; b) em nenhum momento as vítimas permitiram o
comportamento do acusado; c) as vítimas repreenderam o acusado diversas
vezes; e d) ainda assim, o acusado não cessou os atos que praticava, somente
terminando-os quando a viatura chegou ao seu destino.
O dolo do acusado é bastante evidente dada a multiplicidade de atos
atentatórios à hierarquia de seus superiores: por diversas vezes buscou
deprimir lhes a autoridade, seja com a sistemática recusa à obediência às suas
ordens, seja por sua atitude debochada e frases sarcásticas. O serviço,
efetivamente, deve ter sido bastante desgastante. Mas, o foi para todos os envolvidos,
não apenas para o acusado. Todos mereciam tranquilidade e paz no retorno para o
Hospital. No entanto, a conduta do acusado, além de atentar contra a autoridade militar,
implicou na importunação das vítimas e da testemunha. Resta, então, patente o dolo.
A conduta não poderá ser objeto de solução na esfera disciplinar. A gravidade,
materializada na sucessão de atos atentatórios à autoridade das vítimas faz surgir a
necessidade de resposta penal militar.
Logo, o acusado, ao atentar contra as vítimas, buscando deprimir lhes a
autoridade, seja pelas palavras ofensivas, seja pela ausência de acatamento
das ordens, praticou condutas que se adéquam ao previsto no artigo 298 do
CPM.
(...) Assim, dada a inexistência de justificantes aplicáveis ao presente feito, conclui-se
pela ilicitude da conduta praticada.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a72429a
(...) Sabia que estava fazendo algo de errado, ilícito, quando desobedeceu as ordens e
proferiu palavras em tom de deboche às vítimas. E era inteiramente exigível que se
abstivessem desse comportamento. Por tais razões, agiu com culpabilidade.
Portanto, o crime está plenamente caracterizado, sendo passível de sanção criminal. No
cálculo das penas serão considerados seus bons antecedentes e que estava de serviço no
momento das condutas.". (Grifos nossos).
O tipo penal imputado ao agente, qual seja, desacatar superior, pode ocorrer de três formas: com ofensa
à dignidade, ao decoro ou, ainda, quando o ofensor procura deprimir a autoridade do superior. Na
doutrina de Guilherme de Souza Nucci: "(...) desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou
humilhar." [1]
Pontuo que os testemunhos colhidos em Juízo constataram que o acusado, agindo com liberdade de
vontade e de forma consciente, assumiu uma postura agressiva, hostil e desrespeitosa.
Infere-se, portanto, que o ex-Cb Aer DIEGO VINICIUS efetivamente manifestou, por meio de gestos e de
palavras, um total e indiscutível desprezo pela autoridade dos oficiais médicos.
Acresce-se que, em casos tais, esta Corte, sistematicamente, tem reconhecido a violação ao tipo penal
descrito no art. 298, caput, do CPM, conforme arestos:
"(...) O acervo probatório constante nos autos demonstrou que o desacato ocorreu em
várias ocasiões, máxime quando o Apelante se dirigiu em elevado tom de voz ao
Oficial de Dia, com a intenção de humilhá-lo e desprestigiá-lo perante a tropa,
acarretando a diminuição de sua autoridade. A conduta desrespeitosa do
Apelante para com o Oficial de Dia, desmoralizando-o na frente de outros
militares, é fato grave, a merecer a reprimenda penal, sendo incabível
aplicação de sanção somente no cunho administrativo. O fato de o Réu encontrar-
se exaltado e emocionalmente instável no dia dos fatos não pode ser considerado para
afastar o delito, pois o estado de espírito do agente não é requisito para tornar a conduta
atípica (...)". (Apelação n. 120-15.2015.7.07.0007, Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Julgamento: 3/11/2016.) (Grifo nosso.)
"(...) DESACATO A SUPERIOR. Perfeita a adequação típica ao artigo 298 do CPM,
em face do conjunto probatório produzido nos autos, porque agindo,
conscientemente, com domínio de suas emoções, o Recorrido, voluntariamente,
dirigiu ao Ofendido palavras como destino sua honra profissional e, como fim
último, o desprezo pela dignidade de sua condição de superior hierárquico, no
exercício de suas funções (...)". (Apelação n. 0000004-30.2008.7.01.0101, Relator:
Marcos Martins Torres. Julgamento: 24/3/2011. Publicação: 15/6/2011). (Grifo nosso.)
Posto isso, entendo haver justo amoldamento dos fatos, uma vez presentes as elementares objetivas e
subjetivas do crime capitulado no art. 298 do CPM.
Outrossim, a instrução processual atesta a lesividade da conduta do ex-Cb Aer DIEGO VINICIUS,
inexistindo dúvidas de ter deprimido a autoridade dos ofendidos, seus superiores hierárquicos.
In specie, o acusado ignorou os comandos direcionados a si, conforme exaustivamente repetido em todos
os depoimentos testemunhais, com a escusa de que estaria apenas descontraindo o trabalho desgastante
realizado durante toda a madrugada.
Não bastasse, ao invés de entregar a direção da viatura e se comportar com o decoro necessário aos
integrantes das FFAA, o apelante, de forma sarcástica, e ofensiva realizou uma série de atos
desrespeitosos, tanto verbais como gestuais, direcionados aos seus superiores hierárquicos, os oficiais
médicos Diana e Meinick.
Neste conspecto, entendo inconcebível que um Cabo, experiente e conhecedor de seus deveres, atue

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a72429a
violando a hierarquia e a disciplina castrenses. Sendo, pois, o bastante para se emanar um veredito
condenatório. Ademais, trata-se de réu imputável, experiente na vida da caserna e desamparado por
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Com efeito, há prova plena no sentido de que o acusado levou a termo a conduta que lhe foi imputada na
Denúncia.
As provas testemunhais, representadas pelos depoimentos dos ofendidos - o 2º Ten Med Gustavo Oliveira
Meinicke e a 2º Ten Med Diana Sales Craveiro da Costa -, bem como das testemunhas ministeriais - a 2º
Ten Enf Ana Elisa Saleme de Souza Lima e o Sd Júnior da Silva Araújo - em Juízo, confirmaram o agir
criminoso do agente (evento 27 do apenso).
O próprio acusado, não só na fase inquisitorial, como também em Juízo, admitiu que realmente realizou
as supostas brincadeiras em serviço. Portanto, as alegações da Defesa não possuem o condão de
exculpar o agente ou afastar a ilicitude de seu censurável proceder, sendo sua conduta penalmente
relevante.
Logo, o agir do apelante se amolda perfeitamente, formal e materialmente, ao tipo penal previsto no art.
298 do CPM:
Desacato a superior.
Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a
autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
O delito em tela é classificado como de mera conduta, cuja execução e consumação se confundem, pois a
consumação reside na própria execução da conduta.[2]
Além disso, é crime de perigo abstrato, não se exigindo que seja produzido um resultado concreto e
danoso à Organização Militar, uma vez que o desacato macula a hierarquia e a disciplina castrenses.
Nesta esteira, não cabe sequer falar em incidência dos princípios da insignificância e da subsidiariedade,
como quer a DPU. Assim, praticada a conduta proibida, resta configurada a prática delitiva.
Igualmente inadmissível é a alegação defensiva de que o acusado não teria agido com dolo, por ter
apenas efetuado brincadeiras com a equipe, e, em especial, com os oficiais médicos. Segundo o seu
próprio relato em Juízo, este confessou que não possuía intimidade com seus superiores e que o trabalho
havia sido desgastante, o que demonstra, mais uma vez, a impropriedade de sua conduta jocosa, sendo,
na verdade, ofensiva e desrespeitosa.
Em suma, a autoria é inquestionável, conforme atesta o interrogatório do agente, bem como os
depoimentos das testemunhas arroladas pelo Parquet. Verificou-se, de igual modo, a materialidade,
descortinada pela escala de serviço do dia.
No tocante à tipicidade, esta é indiciária da presença de antijuridicidade/ilicitude. In casu, não se
mostraram configuradas quaisquer das hipóteses excludentes de antijuridicidade. Por conseguinte,
concluiu-se ser a conduta contrária ao direito, sendo a culpabilidade inconteste.
Alfim, o réu era imputável na data dos fatos, exigindo-se dele postura diferente da adotada. Este poderia,
para descontrair o ambiente, conforme quis demonstrar a Defesa, ter efetuado seu trabalho de forma
diligente e respeitosa, uma vez que, dada a natureza fundamental do serviço de atendimento médico
emergencial, que por si só já acarreta um clima de tensão, ter transportado a equipe médica ao final da
missão, apoiando e incentivando seus colegas de caserna, mas não o fez, preferiu efetuar suas
"brincadeiras" ilícitas.
Assim, não resta dúvida de que o agente tinha potencial conhecimento do caráter ilícito do fato, pois a
hierarquia e a disciplina são amplamente difundidas nos quartéis, tanto na instrução militar quanto no
momento da entrada do mister, o que geralmente ocorre na "parada diária", in casu, ressaltado pela Ten

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a72429a
Diana nas instruções para a missão.
O elemento subjetivo do tipo foi evidenciado pelo animus livre e consciente do apelante em desrespeitar
seus superiores, procurando oprimir lhes a autoridade, nos exatos termos do núcleo do delito de
desacato, o que sustenta o decreto condenatório.
Não vislumbro, desse modo, justeza na alegação da Defesa de atipicidade da conduta, por ausência de
dolo, ou a aplicabilidade do princípio da insignificância, com a pretendida absolvição do agente com fulcro
no art. 439, alínea "b", do CPPM.

Continuidade delitiva e incidência do Art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM
Ainda, pugnou a DPU, subsidiariamente, caso este Juízo entendesse ter o réu cometido o crime do art.
298, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, pela condenação do agente apenas pela conduta
praticada contra o ofendido 2º Ten Meinicke, uma vez que, supostamente, não foram identificadas
ofensas dirigidas à 2º Ten Diana, e, como consequência, não haveria continuidade delitiva, devendo a
dosimetria da pena ser reformada no intuito de excluir a exasperação decorrente do art. 71 do CP.
De igual sorte, não assiste razão ao pleito defensivo.
É notória nos autos a demonstração da intenção livre e consciente do apelante em deprimir a autoridade
dos dois oficiais. Acorde depoimento da 2º Ten Médica Diana Sales Craveiro da Costa, após notarem (ela
e o 2º Ten Gustavo Costa Meinicke), que o acusado apresentava sinais de embriaguez, deram juntos
ordem para que ele não conduzisse a ambulância para o retorno ao hospital de Força Aérea do Galeão,
momento em que foram ignorados.
Na mesma esteira, a 2º Ten Diana era a oficial responsável, na ocasião, pela equipe de serviço de saúde,
dada a antiguidade, sendo óbvio que todos os atos praticados pelo 2º Ten Meinicke foram chancelados
por si para melhor desenvolvimento da missão militar, bem como para assegurar a segurança da equipe,
haja vista o estado em que se encontrava o acusado.
Ademais, depreende-se das expressões emitidas pelo réu, ao questionar se a equipe voltaria "a pé ao
hospital", bem como, quando, na presença dos dois oficiais no interior na viatura, afirmou que "vou puxar
um cavalo de pau", o fiel intuito de deprimir também a autoridade da 2º Ten Diana, não havendo,
portanto, falar em ausência de desacato à referida oficial, como quer parecer a DPU.
Mais uma vez, não merece reparo o Decisum condenatório.
Alfim, em Parecer, a PGJM pugnou pela procedência parcial do Apelo da DPU no tocante ao afastamento
do art. 70, inciso II, alínea ̈l ̈, do CPM. Conforme explicita: "O desacato pressupõe que o réu está no
exercício de função pública, compondo, portanto, a elementar do crime. A nosso sentir, existe bis in idem
a sua incidência na segunda fase da individualização da pena."
Data maxima venia ao entendimento do Ilustre Subprocurador-Geral da JMU, a doutrina nacional basilar é
uníssona no sentido de que o sujeito ativo do delito de desacato pode ser qualquer pessoa.
Vale destacar a divergência doutrinária quanto à possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do
crime do art. 298 do CPM, de acordo com a lição do professor Damásio de Jesus:
"Em se tratando do sujeito ativo do delito em apreço, podemos apresentar três
posicionamentos existentes acerca do fato de funcionário público poder ser ou não sujeito
ativo do desacato: a) o funcionário público não pode ser sujeito ativo do desacato, a não
ser que se tenha despido da qualidade funcional ou o fato tenha sido cometido fora do
exercício de suas funções; (...) b) pode sim ser sujeito ativo, desde que seja inferior
hierárquico em relação ao ofendido; (...) e, c) pode ser sujeito ativo de desacato em
qualquer hipótese, seja superior ou inferior hierárquico à vítima". [3]
Não há, pois, a necessidade de o réu, conforme pontuou a argumentação da PGJM, estar no exercício da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a72429a
função pública. Noutro giro, exige-se que o sujeito passivo seja funcionário público ou a própria
Administração Pública.
Nesse sentido, não há falar em bis in idem quanto à aplicabilidade da circunstância agravante destacada
pelo Juízo a quo no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM (estando - o réu - de serviço), tendo em vista que o
ex-Cb Aer DIEGO VINICIIUS desacatou seus superiores hierárquicos quando de serviço em função militar.

Prequestionamento
Ao fim e ao cabo, a DPU pugnou pelo prequestionamento da matéria, na hipótese de rejeição das razões
recursais, em pedido genérico, sob pena de violação dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX,
da CF/88, requerendo a demonstração das razões porque os supostos dispositivos constitucionais
explicitados no Apelo não foram violados diretamente, para fins da interposição futura de recurso
extraordinário, consoante a jurisprudência do Pretório Excelso, conforme os Enunciados 282 e 356 de sua
Súmula de Jurisprudência.
Entretanto, depreende-se que o recurso manejado não apresenta qualquer menção a normativa
constitucional de forma explícita ou implícita, quer na descrição fática, quer em seus fundamentos,
evidenciando a generalidade do pleito formulado pelo órgão defensivo.
No que pese à necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à admissibilidade de
suposto recurso extraordinário a ser interposto no STF, não foram violados na presente Decisão, bem
como na Sentença primeva, quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais.
Para além, para a consagração do direito fundamental à motivação ou fundamentação das decisões
judiciais, ex vi do art. 93, inciso IX, da Carta Política, imperiosa a demonstração cabal de quais
dispositivos, preceitos ou princípios constitucionais foram, ou viriam a ser supostamente violados e por
quais motivos, evidenciando a abstração do petitório da DPU.
Ante ao exposto, rejeito o pedido de análise de possíveis violações constitucionais formulado pela
Defensoria Pública da União, uma vez ser pedido genérico, com fulcro no art. 324 do CPC, em aplicação
subsidiária, tendo em vista o presente caso não abarcar quaisquer das hipóteses excepcionais do §1º da
normativa processual civil em comento.
Diante desse cenário, mantém-se a condenação do apelante, notadamente ante à inequívoca
demonstração da autoria e da materialidade aptas a comprovar as imputações estabelecidas pelo
Parquet.
Ex positis, conheço e nego provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra a Sentença a quo, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013, p. 396.
[2] LOUREIRO NETO, José da Silva. Direito penal militar. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p.
179.
[3] JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 1999, v.4, p. 190.